Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712395-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRA FERNANDES DE SOUSA GOMES AGRAVADO: LUCIANO SIADE MANZAN, FLAVIA PINHEIRO MANZAN D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz decretou a revelia e determinou a conclusão dos autos para sentença. Na decisão de ID 57507973, não conheci do agravo de instrumento, tendo em vista que a questão impugnada não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 1015 do Código de Processo Civil. A agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 58563679). Em seguida, interpôs agravo interno no ID 59562117, com pedido de reconsideração. Decorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos ID 60625632 e ID 60625876. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, conforme lançada anteriormente. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora